Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-23.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGANTE), NELSON MUNARETTO - CPF: 370.139.129-72 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARILIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 064.423.628-09 (EMBARGADO), FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE - CPF: 306.893.188-63 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (PROCURADOR), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (PROCURADOR), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA ARGUIDA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUÍZO
A QUO
QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ANALISOU A MATÉRIA – PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO – OBJETO DA EXECUÇÃO QUE CONSISTE NA OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1003786-23.2021.8.11.0000, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA ARGUIDA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUÍZO A QUO QUE APLICOU O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ANALISOU A MATÉRIA – PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS – VIABILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – MANUTENÇÃO – OBJETO DA EXECUÇÃO QUE CONSISTE NA OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL OBJETO DA AVENÇA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte agravada ajuizou na origem exceção de pré-executividade para arguir a incompetência do Juízo em razão de o contrato de compra e venda havido entre as partes conter cláusula de eleição de foro, o Magistrado a quo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas rejeitou a preliminar de não cabimento e analisou a matéria, desse modo, considerando que se trata de ação de execução e que a parte levantou a questão afeta à competência na primeira oportunidade, entendo como acertada a providência adotada pelo Juízo.

A demanda proposta com o objetivo de obter a outorga de escritura pública de imóvel objeto de compra e venda versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas.

Com efeito, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, no entanto, no presente caso, há cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, que deve prevalecer.”

Em suas razões, de Id. n.º 102975499, o embargante aduz a existência de contradição e omissão no acórdão embargado no que se refere ao acolhimento de via inadequada para arguir matéria de incompetência territorial e a relativização da eleição de foro, sendo a obrigação de direito real, de modo que a competência territorial é absoluta.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de declarar a Comarca de Sorriso/MT como competente para o processamento da demanda.

Contraminuta de Id. n.º 104154471 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado, o recorrente aduz que houve omissão e contradição no acórdão embargado em relação a via eleita para a arguição da incompetência e relativização da eleição de foro.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado assim consignou:

“
A parte agravada ajuizou na origem exceção de pré-executividade para arguir a incompetência do Juízo em razão de o contrato de compra e venda havido entre as partes conter cláusula de eleição de foro, o Magistrado a quo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas rejeitou a preliminar de não cabimento e analisou a matéria, desse modo, considerando que se trata de ação de execução e que a parte levantou a questão afeta à competência na primeira oportunidade, entendo como acertada a providência adotada pelo Juízo.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão, in verbis:

“O artigo 64 do atual Código de Processo Civil apresenta a grande alteração promovida, prevendo que tanto a incompetência absoluta como a relativa devem ser alegadas como preliminar de contestação.

No ponto, convém rememorar que a incompetência pode ser classificada em absoluta ou relativa: a primeira hipótese é rígida, cogente e determinada de acordo com o interesse público, impondo-se sem ressalvas ou moderações decorrentes da vontade das partes. Já a segunda hipótese (relativa), possui uma margem de escolha ou adequação em relação aos interesses privados envolvidos, em razão do valor da causa, ou mesmo da territorialidade.

No caso em tela, a alegação de incompetência está fundada em cláusula de eleição de foro, cláusula esta que define a base territorial-judiciária para serem submetidas futuras ações relativas às obrigações e direitos oriundos do contrato. Segundo o ensinamento doutrinário, a competência passível de eleição de foro é a relativa, podendo ser objeto de livre disposição entre as partes, tendo como única exigência é a sua vinculação, por escrito, a um negócio jurídico certo e determinado.

Destarte, inequívoco que o caso em exame trata-se de hipótese de competência relativa, de maneira que cabe à parte interessada arguir a incompetência do Juízo na primeira oportunidade em que manifestar-se nos autos. Em se tratando de processo de execução, obviamente que não é o caso de oferecimento de contestação. Logo, mesmo tendo os executados nominado a manifestação de Exceção de Pré-Executividade, enquanto que, a meu ver, deveria ser Exceção de Incompetência Relativa, há que se admitir a tempestividade da alegação de incompetência do Juízo, já que alegada na primeira oportunidade em que houve manifestação nos autos.

Por estas razões e com base no princípio da instrumentalidade das formas (arts 188 e 277 do CPC), rejeito a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade e passo a analisar a matéria relativa a competência territorial arguida.” - Id. n.º 78703980.

Deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, do qual se depreende que, se o ato praticado atingiu a finalidade desejada e não causou prejuízo, não devendo ser rejeitado por excesso de formalismo.

Eis a lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do referido princípio:

“O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo. Não havendo prejuízo para a parte contrária, tampouco ao próprio processo, e percebendo-se que o ato atingiu sua finalidade, é excessivo e indesejável apego ao formalismo declarar o ato nulo, impedindo a geração dos efeitos jurídico processuais programados pela lei. Fundamentalmente, esse aproveitamento do ato viciado, as exigências descritas, representa o princípio da instrumentalidade das formas, que naturalmente tem ligação estreita com o princípio da economia processual. Registre-se que a aplicação do princípio ora analisado independe da natureza da nulidade, alcançando tanto as relativas quanto as absolutas.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora Juspodium, 8ª Edição, São Paulo, p. 141.)

Além do mais, ao analisar a demanda, pormenorizando o entendimento logo mais abaixo, conclui que, de fato, a competência é do Juízo da comarca de Sinop, conforme decisão do Juízo a quo, desse modo, considerar a via eleita como inadequada, após já ter sido recebida e acolhida de modo acertado pelo Juízo seria uma afronta ao princípio da celeridade processual.

Prosseguindo.

No caso, a parte relata em sua exordial, de Id. n.º 78703977, que, em data de 05.09.2011 Exequentes e Executados celebraram o “Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural”, tendo por objeto o imóvel rural denominado de Fazenda SÃO JORGE, com uma área total de 13.534ha (treze mil, quinhentos e trinta e quatro) hectares, destes 7.500ha (sete mil e quinhentos hectares) abertos e pronto para o plantio, situado em 03 (três) Municípios (Ipiranga, Tabaporã e Sinop).

Em razão do alegado descumprimento por parte dos promitentes vendedores no que se refere a outorga do domínio do imóvel, os autores, ora recorrentes, ajuizaram, em cada comarca onde o imóvel possui registro, ação de execução de obrigação de fazer para compelir os réus, ora recorridos, a cumprir a obrigação.

No processo de origem o pedido foi: “Sejam os Executados citados para que, no prazo fixado por este i. Juízo, não superior à 30 dias, venham a cumprir com as obrigações de fazer, nos termos pactuados na alínea “c” da cláusula décima segunda, consistente na outorga, apta para registro, da escritura pública de compra e venda do imóvel rural objeto da MAT. 21952 (parcial a atual 64535 - SORRISO), absolutamente livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, gravames, dúvidas, dívidas, restrições, direitos de preferência ou outras reivindicações, ações ou responsabilidades de quaisquer naturezas, gravames e averbações, observado o perímetro da Fazenda São Jorge constante da Clausula Segunda.” - Id. n.º 78703977 pág. 20.

E, nas razões do agravo, a parte recorrente sustenta violação do art. 47 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a demanda ação que busca a obrigação de outorga definitiva da escritura pública possui essencialmente natureza real, cuja competência é absoluta e se encontra situada no foro onde se localiza o bem.

Contudo, embora tal escritura se refira ao imóvel objeto de compra e venda havido entre as partes, é inconteste que o objeto desta demanda não versa sobre direitos reais concernentes ao referido bem, mas sobre relação de direito obrigacional e, portanto, pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas

Com efeito, tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, no entanto, no presente caso, há cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes (Cláusula Décima Nona - Contrato de Id. n.º 78703981 pág. 13), que deve prevalecer.

Sobre a eficácia da eleição de foro, o c. STJ assim já se posicionou:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição pactuado. Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ de 26.2.2009. 2. A agravante, limitando-se a transcrever as ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto.” 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

No mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Outorga de escritura pública – Obrigação de natureza pessoal – Contrato particular de compra e venda de imóvel – Cláusula de eleição de foro – Validade. Redistribuição dos autos de ofício – Impossibilidade – Competência relativa indeclinável de ofício – Incidência da súmula n. 33 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Competência do M. Juízo suscitado, para apreciar e decidir a espécie.” (TJ-SP - CC: 00321403420168260000 SP 0032140-34.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 22/08/2016, Câmara Especial, Data de Publicação: 29/08/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. Tratando-se de ação de adjudicação compulsória, em que pretende a parte agravante a condenação da parte ré em obrigação de fazer, de natureza pessoal, em que não há discussão sobre o direito de propriedade em si, aplica-se a regra disposta no § 1º do art. 47 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA. (Agravo de Instrumento Nº 70078622115, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/09/2018).” (TJ-RS - AI: 70078622115 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/09/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018)

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Sinop-MT, por onde deverá tramitar o feito, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes no contrato que firmaram.
”

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021